Tribunal: STF
Processo: ARE 1430245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. Ação condenatória de obrigação de pagar quantia certa. Termo inicial para os juros moratórios que deve ser a data do evento danoso e não a da citação, porque se trata de responsabilidade extracontratual. Incidência da Súmula nº 54 do C. STJ e do entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Sentença que restou devidamente fundamentada apontando claramente as razões de fato e de direito hábeis para o “decisum”. Inocorrência da prescrição. Não caracterização de “error in iudicando”. Prova testemunhal que por si só não é capaz de ilidir o procedimento administrativo e as demaisprovas que comprovam a existência de união estável. Ré/Reconvinte que agiu de má-fé porque convivia em união estável recebendo benefício previdenciário, conduta vedada pelo vigente ordenamento jurídico. Falta de pagamento à autora que acarretará irrefutável enriquecimento ilícito, conduta vedada. Ré/Reconvinte que não logrou produzir prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia.RECURSO DA SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, OBSERVANDO-SE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÁ SER CALCULADA COM BASE NO IPCA-E EOS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, não se verifica “error in iudicando” porque ao se analisar o conjunto probatório, colacionado aos autos, verifica-se que a ré/reconvinte possui conta corrente em conjunto com o pai de sua filha (fls. 14), apontou na justiça eleitoral o mesmo endereço de Jose Manuel Rial (fls. 21/22), local que também foi indicado por este último para fins de cadastro do DETRAN (fls. 23).



    A prova testemunhal por si só não é capaz de ilidir o procedimento administrativo e as demais provas que comprovam a existência de união estável.



    Conforme o art. 19, II, da Lei 452/74, o benefício por pensão por morte, cessa por hipótese do casamento do beneficiário:



    “Artigo 19 Extingue - se o direito do beneficiário à percepção da pensão, além de nos casos expressamente previstos por esta lei:



    (...) 



    II pelo casamento;”



    A Lei Complementar nº1013, de 06/06/2001 alterou o art. 10 da Lei 452/74, nos seguintes termos:



    “Artigo 10 - A perda da qualidade de dependente dar-se-á em virtude de: 



    I - falecimento, considerada para esse fim a data do óbito; 



    II - não cumprimento de qualquer dos requisitos ou condições estabelecidos nesta lei; 



    III - matrimônio ou constituição de união estável. 



    Parágrafo único - Aquele que perder a qualidade de dependente não a restabelecerá.”



    Conclui-se que ao constituir união estável a ré/reconvinte perdeu a sua qualidade de dependente do instituidor da pensão, porque passou a ter assistência material e colaboração do companheiro prescindindo, assim, da assistência previdenciária.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente